Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta o vício de contradição do julgado ante a divergência constante do “item 5” da ementa: “Sentença anulada. Retornem-se os autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO...” e o teor do acórdão publicado: “Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1o Vogal e AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.”
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material na final da verbetação, na qual constou que o recurso inominado havia sido conhecido e não provido, sendo que ele foi provido para anular a sentença originária.
5.Em decorrência do erro material destacado, houve o consequente erro de fato na publicação do acórdão correlato, o qual será sanado com o julgamento destes embargos de declaração.
6. Desse modo, para sanar o erro material verificado, a verbetação passa a ter a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. NORMA PROTETIVA. FORO. ELEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
7. Embargos de Declaração acolhidos.